Tribunal: TJSP
Processo: 2211959-81.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Habeas Corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão: em cumprimento de mandado de busca e de prisão em seu desfavor, os policiais localizaram em sua residência enorme quantidade de substâncias

Ementa:
Habeas Corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão: em cumprimento de mandado de busca e de prisão em seu desfavor, os policiais localizaram em sua residência enorme quantidade de substâncias aparentemente anabolizantes e de controle especial – Manutenção da prisão é necessária para garantia de ordem pública - Ordem denegada.